Tribunal: TJSP
Processo: 1515279-78.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÕES QUALIFICADAS EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO DEFENSIVO visando a absolvição por falta de provas e, alternativamente, a desclassificação para a modalidade simples prevista no "caput" do art. 180 do CP – Pedidos subsidiários de fixação do regime aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Autoria e materialidade delitiva comprovadas –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÕES QUALIFICADAS EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO DEFENSIVO visando a absolvição por falta de provas e, alternativamente, a desclassificação para a modalidade simples prevista no "caput" do art. 180 do CP – Pedidos subsidiários de fixação do regime aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Validade dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação – Dolo da receptação bem caracterizado – Réu reincidente - Pena e regime prisional fixados mediante boa ponderação dos critérios legais, não comportando nenhuma alteração nesta Sede – Recurso desprovido.